Tribunal: TJDFT
Processo: 0729845-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729845-35.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANITA PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada por ROSANITA PEREIRA BARBOSA: “Revogo os despachos de ids 98477481 e 99018141, eis que equivocados. Id 94146390. Defiro à autora a gratuidade judiciária. Cuida-se de Ação de Obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Rosanita Pereira Barbosa em desfavor do Distrito Federal, objetivando a suspensão de ato administrativo fiscalizatório consistente na demolição da construção erguida no Condomínio Valle da Benção, Riacho Fundo/DF. Alega a requerente ser pessoa humilde vivendo em situação de vulnerabilidade; afirma que detém a posse do imóvel há aproximadamente 2 anos e que que tem receio de ter sua residência demolida pelo DF Legal o qual tem realizado diversas operações no local. O pedido da autora se baseia na liminar concedida na ADPF n° 828, que suspende por 6 meses demolições de ocupações anteriores a 20/03/2020. Finaliza requerendo a tutela de urgência para impedir a demolição de sua residência e, no mérito, a procedência do pedido inicial. A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada, considerando a necessidade de estabelecimento de um mínimo de contraditório de acordo com a id 94175994. O Distrito Federal, em sua manifestação prévia, aduziu que a ocupação da autora está ocorrendo em imóvel público, de propriedade da TERRACAP, em Zona Rural de Uso Controlado V, na qual não existe previsão legal de regularização, seja por meio de ARINE, ARIS ou PUI, cujo parcelamento não pode ser inferior a 2ha. Por fim, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento da liminar de acordo com o parecer de id 98460981. É o que basta. Decido. A demanda autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. A lei não exige que o poder de polícia, que é autoexecutório, condicione-se à demonstração técnica da "impossibilidade de regularização-titulação do imóvel". Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A lei n. 13.465/17 define instrumentos para a regularização fundiária, para os casos em que o poder público reconheça, no exercício de seu poder discricionário, a pertinência da expansão urbana respectiva. Tais instrumentos constituem faculdades à disposição do gestor da cidade, mas não direito potestativo dos ocupantes ilegais de núcleos urbanos informais à regularização das ocupações e edificações ilícitas. Se o órgão executivo responsável pela gestão da cidade não reconhece a possibilidade de regularização, o que é decorrência lógica da imposição da sanção de demolição, não pode o Judiciário invadir a competência e autoridade do poder competente, sob pena de extrapolar suas funções, convertendo-se indevidamente em administrador, intervindo inclusive sobre a gestão de bem público. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. Quem edifica em contrariedade ao ordenamento jurídico viola exatamente a função social da propriedade. Portanto, soa incongruente a invocação da função social da propriedade para o amparo à violação da lei edilícia. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de antecipação de tutela relativamente ao controle de legalidade do ato administrativo. Não obstante, dada a peculiaridade do momento histórico, em que se enfrenta uma pandemia extremamente virulenta, estando toda a capital sob várias restrições de afastamento físico e isolamento pessoal necessários ao enfrentamento da moléstia, há que se ponderar a inviabilidade da remoção de pessoas de suas moradias, enquanto perdurar a calamidade. Logo, não como antecipação de tutela relativamente à legalidade do ato administrativo, mas como tutela cautelar visando o resguardo da saúde pública e da saúde do autor e seus familiares, comino à ré a proibição de remoção e demolição da edificação mencionada na demanda, enquanto perdurarem as medidas decretadas pelo próprio Distrito Federal, para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.” O Agravante sustenta (i) que a ocupação se deu após o início da pandemia; (ii) que a ocupação não é passível de regularização e gera dano ambiental; e (iii) que, nesses casos, não se pode impedir o exercício do poder de polícia, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 MC/DF. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “possa prosseguir com os atos de poder de polícia urbanística/ambiental na área ocupada pela agravada”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Ocupações e construções à margem do direito legitimam o exercício do poder de polícia. A pandemia do novo coronavírus, no atual estágio da crise de saúde pública, em princípio não pode ser invocada de forma generalizada para impedir que o Poder Público exerça o poder de polícia e para dar respaldo a situações ilegais. Isso é particularmente claro quanto a ocupações e construções irregulares realizadas durante a própria pandemia, sob pena de se conceder uma espécie de alforria e até mesmo incentivar esse tipo de transgressão legal. É claro que, em situações específicas, a calamidade pública pode recomendar a postergação de medidas aptas a colocar em risco a integridade de pessoas. Sob essa vertente interpretativa, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. SUSPENSÃO PARCIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. COVID-19. PODER DE POLÍCIA. PRESERVADO. 1. Não há que se falar em cerceamento ao legítimo poder de polícia da Administração Pública, pois o d. juízo a quo preservou, tão somente, a edificação que estiver habitada pelo período excepcional de isolamento social imposto pelo próprio agravante (DF); permitindo, ao reverso disso, a demolição de edificações que não sirvam de abrigo para as pessoas, como, por exemplo, cercas, muros etc. 2. A decisão judicial combatida vai ao encontro das medidas de combate à disseminação do novo Coronavírus, adotadas pelos entes federativos, inclusive pelo agravante. 3. Recurso desprovido. (AGI 0715913-14.2020.8.07.0000, 6a T., rel. Des. Alfeu Machado, DJe 07/10/2020)” Sob essa perspectiva, não há como deixar de reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. De outra borda, todavia, não se divisa urgência hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que a espera pelo julgamento do recurso não é capaz de acarretar risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator